Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801518-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FREITAS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por FREITAS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. contra decisão monocrática que, ao julgar Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira, exigida pela jurisprudência e pelas normas legais aplicáveis. A parte agravante sustenta que apresentou documentação idônea (extratos bancários, demonstrativo de rendimentos, declaração de hipossuficiência), e alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia para apresentação de documentos adicionais, em especial a declaração do IRPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que não apresenta documentação idônea e suficiente para comprovar sua incapacidade financeira, especialmente diante da ausência de declaração do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da incapacidade financeira, conforme dispõe o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ, sendo ônus da requerente apresentar documentação idônea e suficiente.

4.

A empresa agravante limitou-se a juntar extratos bancários e planilha de faturamento unilateral, sem apresentar a declaração de imposto de renda solicitada pela decisão anterior, o que compromete a comprovação da hipossuficiência.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do próprio TJPA não admite a presunção de miserabilidade da pessoa jurídica apenas com base em extratos negativos ou inatividade operacional, sendo indispensável a prova cabal da impossibilidade de arcar com as custas.

6.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, instada a apresentar documentos específicos, deixa de cumprir a determinação judicial, tampouco há dever do julgador de intimar novamente a parte em fase recursal para suprir a insuficiência documental.

7.

Ausentes os elementos mínimos para caracterizar a hipossuficiência, o indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos bancários ou planilhas unilaterais.

2.

A ausência de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, quando expressamente solicitada, autoriza o indeferimento do pedido por ausência de comprovação.

3.

O indeferimento da gratuidade não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar documentos exigidos mesmo após provocação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 2º; RITJE/PA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMS, AI nº 1402479-73.2020.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 13.06.2020; TJPA, AI nº 6165431, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 23.08.2021; TJPR, AI nº 0041927-56.2023.8.16.0021, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 04.03.2024; TJSP, AI nº 2034770-48.2024.8.26.0000, j. 29.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de instrumento
interposto por
FREITAS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26650507), que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, nos termos do art. 133, do RITJE/PA, conforme fundamentação supra, deferindo, desde já, o parcelamento das custas em sede de 1º grau.

Em suas razões (PJe ID nº 27276386),
reitera a Recorrente os argumentos do agravo, sustentando, em síntese:

“Excelências, nota-se que a Decisão supracitada se baseou tão somente na ausência de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, alegando que a parte agravante foi inerte, não demonstrando a incapacidade para o recolhimento das custas processuais. Ocorre, que referida linha de entendimento não deve prevalecer, porquanto a comprovação da ausência de condições financeiras pode ser realizada mediante diversos elementos já acostados aos autos, tais como: extratos bancários, declaração de hipossuficiência, demonstrativo de rendimentos anuais e extratos de negativação. Tais
documentos, em seu conjunto, são plenamente aptos a corroborar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não poderia ter sido indeferida sob o fundamento de ausência de documentação, cuja apresentação não foi previamente determinada no âmbito recursal. Caso Vossa Excelência entendesse ser indispensável a juntada de referido documento, deveria ter oportunizado ao Recorrente a sua apresentação, mediante prévia intimação, em estrita observância ao princípio do contraditório e da cooperação processual, o que, contudo, não ocorreu. Assim, revela-se indevido o indeferimento do pedido, notadamente por configurar evidente cerceamento de defesa. A empresa recorrente apesar de ainda ter o seu CNPJ ativo, esta não possui mais movimentações financeiras, conforme foi demonstrado por meio dos extratos bancários”.

Nesses termos, postula:

“a) Tendo em conta ser medida de justiça, requer que, nos termos do art. 1.021 do CPC, digne-se Vossa Excelência a retratar-se da r. decisão do evento 18, para deferir o presente Agravo Interno e conceder em caráter liminar a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante; b) Por fim, caso o entendimento de Vossa Excelência não seja o de retratação, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado”.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial na Súmula nº06 deste e. Tribunal, e Súmula 481 do c. STJ, bem como em consonância com o Regimento interno desta e. Corte, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Rememoro que o recurso veio redistribuído a minha relatoria, ante a prevenção do Agravo de Instrumento anterior, processo nº 0817175-07.2023.8.14.0000, ocasião em que dei
parcial provimento
ao presente recurso, para declarar a nulidade da decisão ora agravada, com vistas a
conceder prazo ao Agravante para comprovar sua hipossuficiência
, ocasião em que o d. Juízo
a quo
deveria indicar os documentos que entende necessários.

Com efeito, a ora Agravante limitou-se a exibir extrato bancário e planilha de faturamento, produzida unilateralmente.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Compulsando os autos, atesto que a documentação pertinente à tentativa de justificar a hipossuficiência da ora Agravante não se presta aos devidos fins, inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos – execução oriunda de cédulas de créditos, totalizando o débito em R$205.215,21; (ii) o fato da Agravante ser uma pessoa jurídica.

Por oportuno, registro que a emenda foi expressa ao determinar, para fins de comprovação da hipossuficiência alegada, que a ora Agravante colacionasse aos autos os documentos pertinentes ao IRPJ, o que deixou de observar e cumprir.

Impende destacar o entendimento jurisprudencial no sentido de não ser presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade, ou ante a declaração de sua inatividade, para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Cito, ilustrativamente, o seguinte julgado, em demanda similar a dos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA - CONDIÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 25 DA LEI ESTADUAL N.º 3.779/2009 – RECURSO DESPROVIDO. Na linha das orientações jurisprudenciais,
cabe à agravante juntar prova inequívoca da condição financeira para obter o benefício pleiteado, e a simples juntada de balanço patrimonial referente ao mês de julho de ano passado e de relação de credores do ano de 2016, por si só, não são suficientes, ainda que decretada a falência, para o deferimento da benesse, porquanto não comprovam a incapacidade financeira da pessoa jurídica e/ou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.
(TJMS - AI: 14024797320208120000 MS 1402479-73.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 13/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PREPARO RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Nos termos do previsto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. III. No caso, impõe-se a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, pois é entendimento jurisprudencial que o fato de o Banco Cruzeiro do Sul S/A “encontrar-se em processo de falência não é motivo, por si só, a demonstrar a legítima e imperiosa necessidade da gratuidade de justiça”. No mesmo sentido, “A instituição financeira que tem a sua liquidação extrajudicial decretada, não tem presumido seu estado de miserabilidade”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (6165431, 6165431, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30).

Sendo assim, imperativa é a manutenção da decisão guerreada, sobretudo porque instado a apresentar a declaração de imposto de renda da Pessoa jurídica, quedou-se inerte, não demonstrando a incapacidade para o recolhimento das custas processuais.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos do art. 133, do RITJE/PA, conforme fundamentação supra. Fica deferida, desde já, o parcelamento das custas em sede de 1º grau”
.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, sobretudo considerando que a recorrente, pessoa jurídica, não logrou êxito na demonstração de suas incapacidades financeiras, tendo decorrido como consequência lógica da ausência de demonstração da incapacidade financeira, o indeferimento da gratuidade.

Reforço, ainda, sobre a possibilidade de pessoa jurídica ser beneficiária da justiça gratuita, que o STJ possui entendimento sumulado (Súmula 481 STJ) conforme se depreende abaixo:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Diante disso, verifica-se que o STJ possui o entendimento de que a pessoa jurídica, faz jus a benefício da justiça gratuita,
desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito no presente caso, sobretudo considerando que o presente recurso não foi instruído com documentos suficientes para atestar a incapacidade da pessoa jurídica.

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que o manifesto inconformismo com o
decisum
prolatado em seu desfavor,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono, ilustrativamente, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITEM AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0041927-56.2023 .8.16.0021 Cascavel, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2024)

JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pelo autor - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2034770-48.2024.8 .26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 29/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Exegese do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2 .º, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da hipossuficiência, mesmo após oportunidade conferida pelo juízo a quo e também perante este juízo ad quem para apresentação de documentos – Ausência de comprovação de que não dispõe de condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família. DIFERIMENTO DAS CUSTAS – O disposto no artigo 5.º da Lei Estadual n.º 11 .608/03 também prevê a comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial – Ausência de tal demonstração – Indeferimento de ambos os benefícios – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22384953720198260000 SP 2238495-37.2019.8 .26.0000, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2020)

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025